Tribunal: TJSP
Processo: 1500025-77.2023.8.26.0633
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de substâncias entorpecentes – Sentença condenatória - Pretendida a absolvição por atipicidade ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de associação ao tráfico – Admissibilidade parcial – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Depoimentos de policiais valiosos na elucidação dos fatos – Condenação bem editada, com base em sólido e

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de substâncias entorpecentes – Sentença condenatória - Pretendida a absolvição por atipicidade ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de associação ao tráfico – Admissibilidade parcial – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Depoimentos de policiais valiosos na elucidação dos fatos – Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório – Apelante surpreendido na posse de razoável quantidade de cocaína, elevada quantia em dinheiro (R$ 20.650,00) e diversas anotações do tráfico - Penas básicas restabelecidas aos mínimos legais - Atenuante da confissão espontânea agora integralmente compensada com a agravante da reincidência – Inviável a concessão do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei Especial, diante da condenação precedente – Regime fechado adequado - Impossibilidade de substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos – Perdimento de valores corretamente decretado. Recurso desprovido.